Tribunal: TCU
Processo: 023.588/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Monteiro e Monteiro Advogados Associados e pelo espólio de Robert de Almendra Freitas contra decisão proferida no Acórdão 17.742/2021-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) e pelo espólio do Sr. Robert de Almendra Freitas (XXX.851.533-XX) à decisão proferida no Acórdão 17742/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) e pelo espólio do Sr. Robert de Almendra Freitas (XXX.851.533-XX), nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes e ao Município de José de Freitas/PI; 9.3. feitas as comunicações respectivas aos subitens anteriores, encaminhar os autos à Serur, para exame de admissibilidade dos recursos de reconsideração impetrados à peça 114.